Tribunal: STF
Processo: RE 1265721
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO: AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba:
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. SÉTIMA HORA DE TRABALHO. FATO INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL QUE AUTORIZE O INCREMENTO REMUNERATÓRIO REFERENTE AO ACRÉSCIMO DA JORNADA DE SERVIÇO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. OCORRÊNCIA DE DECESSO VENCIMENTAL. RETORNO DA EXIGÊNCIA MÍNIMA DE FORÇA DE TRABALHO PARA SEIS HORAS ININTERRUPTAS POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO E DO REEXAME OFICIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO DA SÚPLICA REGIMENTAL. - É da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, a afirmação de não ter o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer decesso vencimental, que é a hipótese dos autos, situação que autorizou a julgamento monocrático do recurso. - Não há como negar que o Tribunal de Justiça da Paraíba adotava para os seus servidores a jornada mínima de seis horas e, após a Resolução n. 33/2009 do TJPB, passou a exigir sete horas, sem o respectivo aumento remuneratório, pelo que é devido o pagamento, correspondente às diferenças das horas acrescidas e não pagas. - ‘Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. (…) No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. (…) Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. (...) (STF, RE n. 660.010/PR, Rel.: Min. Dias Toffoli, Plenário, D.J.: 30/10/2014)’” (fl. 1, e-doc. 14).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XV do art. 37 da Constituição da República e argumenta que “a duração da jornada dos Servidores do Poder Judiciário paraibano sempre foi de 44h (quarenta e quatro horas) semanais, tal como prescreve o supracitado art. 19, ‘caput’, da Lei Complementar n. 58/2003” (fl. 9, e-doc. 15).
    Sustenta que “não se pode admitir o pagamento de horas extras à parte recorrida, eis que se sujeitam a jornada diária de 7 horas ininterruptas ou 8 horas com intervalo, só havendo que se falar em pagamento de horas extras quando ultrapassar a 8ª hora diária, na forma do § 1º do art. 1º da Resolução CNJ n. 88/2009 e também da própria legislação anterior, qual seja, a LC Estadual 58/03” (fl. 12, e-doc. 16).
    Requer, “certo de que a jornada dos servidores do Poder Judiciário paraibano, aplicada a partir da Resolução 088/2009 do CNJ sem acréscimo remuneratório, não ofendeu o artigo 37, XV, da CF/88, e de que é inaplicável a repercussão geral reconhecida n. ARE 660.010 ao caso concreto (dinstinguishing), (...) seja provido o presente recurso extraordinário, para que, reformando-se o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da petição inicial, invertendo o ônus da sucumbência” (fl. 12, e-doc. 16).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 660.010, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 514, assentou contrariar o princípio da irredutibilidade de vencimentos o aumento da carga horária de servidores públicos sem contraprestação remuneratória.
    4. No mesmo sentido, em 8.3.2021, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.108.836/PB, Relator o Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assim decidiu: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Poder Judiciário da Paraíba. Servidores. Aumento da jornada de trabalho sem acréscimo em sua remuneração. 4. Violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Tema 514 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada” (DJe 12.3.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM AUMENTO NA REMUNERAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 37, XV, da Constituição, interpretado no julgamento do Tema 514 da sistemática da Repercussão Geral (ARE 660.010-RG/PR), determina que a ampliação da jornada de trabalho do servidor público deve vir acompanhada da correspondente elevação da remuneração. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.222.225-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM AUMENTO NA REMUNERAÇÃO: AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.188.671-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA – AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM A CORRESPONDENTE ALTERAÇÃO NA REMUNERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 660.010/PR – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.074.345-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.4.2018). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Carga horária. Acréscimo na jornada de trabalho. Ausência de aumento na remuneração. Tema 514, da sistemática da repercussão geral, ARE 660.010. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem aumento da verba honorária” (RE n. 1.191.677-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência sobre a questão debatida nestes autos (ampliação de jornada de trabalho sem o correspondente aumento de remuneração) e fixou a seguinte tese: ‘A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos’. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.151.282-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora